Tribunal: STF
Processo: RE 1420239
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 11):



    “IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - PRECLUSÃO — INOCORRÊNCIA - Preliminar afastada - Afirmação de que foi contraído saldo credor em razão do pagamento realizado a maior, em prejuízo aos cofres públicos EXECUÇÃO EXTINTA - OBRIGAÇÃO SATISFEITA - Reforma - Sentença que acolheu em parte a impugnação que alude o artigo 523, CPC, para reconhecer a aplicação da Lei 11.960/09 e a incidência da Súmula Vinculante 17 do STF, declarando, por conseguinte, quitado o precatório e extinta a execução, nos termos do art. 924, II, CPC - Reforma - Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17 em execução de sentença que transitou em julgado em data anterior - Respeito às garantias constitucionais do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada - Determinação de prosseguimento da execução e a apuração de eventual saldo remanescente - Recurso da exequente provido em parte e da Fazenda - desprovido.“



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 100, § 12 da CF/88, a Súmula Vinculante 17 e o precedente do RE 590.751, Tema 132 (fl. 4, Doc. 13). 



    Sustenta que, no caso, não há falar em imutabilidade da coisa julgada flagrantemente inconstitucional e que “os cálculos não devem incluir juros compensatórios e moratórios em continuação na atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF” (fl. 5, Doc. 13).



    Aduz, ainda, qu,e “no julgamento do RE nº 591.085-7/MS, em 04 de dezembro de 2008, com acórdão publicado em 20 de fevereiro de 2009, o STF firmou o entendimento de que "durante o período previsto no parágrafo primeiro do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", na redação que, a seguir, veio a ser dada pela Súmula Vinculante n" 17” (fl. 8, Doc. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e aplicar corretamente os dispositivos constitucionais de regência, conforme o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e na Súmula 17 do STF.



     



    Em contrarrazões (Doc. 17), sustenta-se, preliminarmente, (a) inexistência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria; e (b) incidência do óbice da Súmula 284/STF, haja vista a ausência de fundamentação a respeito da violação dos artigos constitucionais apontados como violados.



    Quanto ao mérito, requer a manutenção do julgado.



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Insurge-se o ESTADO DE SÃO PAULO contra o acórdão do TJSP que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao recurso de apelação do Estado de São Paulo e determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, “com a elaboração dos cálculos das quantias devidas nos moldes do título executivo transitado em julgado” (fl. 12, Doc. 11). Para melhor elucidação da questão, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 5-12, Doc. 11):



    “Trata-se, originalmente, de ação ordinária ajuizada por Comercial Itatiaia de Viaturas Ltda., pretendendo a restituição dos valores pagos indevidamente a título de Adicional de Imposto de Renda Estadual ADIR/AIRE, com os acréscimos de correção monetária e juros de mora a contar dos recolhimentos indevidos, considerando o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 28-4/SP, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.352/1988, instituidora da mencionada exação (fls. 02/06).



    A r. sentença julgou procedente a ação, e assim o fez para "determinar a ré a pagar ao polo ativo, em devolução, os valores do Adicional Estadual do Imposto de Renda, recolhidos indevidamente, conforme comprovado nas guias de recolhimento, documentos e extratos bancários acostados à inicial, cujo 'quantum' deverá ser apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal (D. 20.910/32 art. 1º), mais correção monetária desde cada recolhimento indevido e juros de mora de 1% ao ano. Contados do trânsito em julgado. Em face da sucumbência experimentada, CONDENO a ré no pagamento das custas em reembolso, mais honorários do procurador da ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Por oportuno, para prevenir discussões da fase de execução do julgado, desde já, determino que a correção monetária seja calculada pelo IPC-IBGE até sua extinção em 01/02/91 e, posteriormente, pela TR, ou outro índice que venha a substituí-la, adotando-se o mesmo critério fixado pela E. Presidência do Tribunal de Justiça para cumprimento dos precatórios " (fls. 186).



    […]



    Transitado em julgado o v. acórdão em maio de 1997 (fl. 86), a apelada deu início aos atos que comportam a execução do julgado (fls. 301). 



    Nesse diapasão, verifica-se que o ofício requisitório foi expedido em junho de 2000 (fls. 340), com o primeiro pagamento previsto para o exercício seguinte. A décima e última parcela foi depositada em 28.02.2011 (fls. 486/487), seguindo-se a decisão judicial que deu ciência à Fazenda sobre o respectivo depósito (fls. 493), que por sua vez ofertou impugnação (fls. 503/540). 



    Tenho, por isso, que o instituto da preclusão não se aplica à hipótese dos autos, considerando que as razões apontadas indicam ter sido contraído saldo credor em razão do pagamento realizado a maior em prejuízo aos cofres públicos. 



    No mais, resulta ser inviável a aplicação do que dispõe a Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que transitou em julgado com data anterior. 



    Com efeito, não se admite modificação posterior desse julgamento, em obediência ao princípio da coisa julgada, constante no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada



    Esse agir, prestigia o princípio constitucional da segurança jurídica, que estabelece o respeito à coisa julgada material, definida pelo artigo 502 do Código de Processo Civil. 



    A propósito do tema: 



    […]



    Sob essa compreensão, descabe admitir incidência da sistemática de cálculo da Lei 11.960/09, nas ações cobertas pela coisa julgada. 



    Hipótese contrária, estar-se-ia admitindo ofensa ao princípio da segurança jurídica. 



    Pelos mesmos motivos, não colhe razão no que tange à aplicabilidade da Súmula Vinculante n. 17, do C. STF onde restou decidido que "durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos ".



    Ao contrário do que decidiu a decisão impugnada, tem-se que a incidência dos juros moratórios constou expressamente do título executivo judicial, sendo descabido, em sede de cumprimento de sentença, pleitear a alteração do termo inicial dos juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Ademais, a Súmula n° 17 foi publicada em 10.11.2009, gerando efeitos a partir de então, não afetando o precatório expedido em momento anterior (in casu, 2000).



    […]



    Portanto, é o caso de se afastar a incidência da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante no 17 do STF, e, por ter sido prematura a extinção da execução, esta deverá prosseguir para apurar eventual saldo remanescente, observando-se os critérios outrora definidos. 



    Por conseguinte, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença é medida de rigor, até a satisfação integral do débito, de modo que os cálculos sejam elaborados tal como a decisão transitada em julgado definiu, afastando-se a aplicação da lei 11.960/09 e a Sumula Vinculante n° 17 do STF.”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente